Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, a eminente Desembargadora Ana Maria Amarante determinou o levantamento da suspensão do processo determinada ao id 11043856 e o retorno dos autos a este Relator para prosseguimento (id 16161540). Os substituídos processualmente GERALDO DA SILVA GAMA e FRANCISCO SIMÃO DA COSTA, anuentes ao acordo noticiado nos autos, manifestam desistência da renúncia já apresentada ao id 11043870 e requerem a sua não homologação (id 12199922). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de desistência de renúncia, desde que ainda não homologada por este juízo (id 15048434). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, homologo a desistência da renúncia manifestada pelos anuentes GERALDO DA SILVA GAMA e FRANCISCO SIMÃO DA COSTA à correção pelo IPCA-E, porquanto esta estava pendente de apreciação. In casu, ao compulsar os autos, verifico que, comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo, os cálculos concernentes a GERALDO DA SILVA GAMA, anuente ao acordo noticiado nos autos, já foram homologados (id 11043807). Entretanto, em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, verifico que ainda não foi expedida a respectiva ordem de pagamento em favor do beneficiário, razão pela qual faz-se necessário a atualização dos cálculos, em relação ao referido servidor, para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema. Outrossim, o processo encontra-se em fase de saneamento quanto ao substituído processualmente FRANCISCO SIMÃO DA COSTA, anuente ao acordo noticiado nos autos (id 11043810). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs à referida anuência (ids 11043812 e 11043816). Ademais, foi homologada a desistência parcial, tão somente quanto ao anuente FRANCISCO SIMÃO DA COSTA, dos embargos de declaração opostos nos respectivos embargos à execução (id 11043885). A respeito dos documentos acostados aos autos, a afiliação, do servidor que aderiu ao mencionado acordo, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação constante do id 11043721 – pág. 19 e o vínculo de cada dele com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de id 11043721 – pág. 22. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela certidão de ações cíveis, juntada ao id 11043737 – pág. 9, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial formulado pelo anuente, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a FRANCISCO SIMÃO DA COSTA, quanto a ele declaro saneado o processo. Ademais, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos dos anuentes GERALDO DA SILVA GAMA e FRANCISCO SIMÃO DA COSTA, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao id 11043659 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 11043782. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem, inclusive sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto pelas partes. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador